Tribunal: TJDFT
Processo: 0080117-28.2008.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0725971-13.2019.8.07.0000 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIANA DE AQUINO PINHEIRO SMITH APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Intime-se a autora/apelante MARIANA DE AQUINO PINHEIRO SMITH para que esclareça, no prazo de dez dias, a manifestação de ID 30626983, atentando-se para o integral teor da decisão de ID 30099456. Conforme determinado, informe ainda, no mesmo prazo, se houve adesão ao acordo coletivo por meio da plataforma destinada a essa finalidade, consoante intenção manifestada anteriormente nos autos (ID 24917947, ID 24917947, ID 24917947). Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 23 de novembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora